Tribunal: TJDFT
Processo: 0719650-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF. TESTE DE CORRIDA EM 12 MINUTOS. REPROVAÇÃO. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial para que fosse assegurada a sua continuidade nas demais etapas do concurso público ou, subsidiariamente, que fosse autorizada a realização de um novo teste físico de corrida. Em seu recuso assinala a ilegalidade da sua eliminação no concurso público, o que é possível de análise na via judicial. Para tanto, argumenta a inexistência de padrões uniformes para a realização do teste de corrida, em ofensa ao princípio da isonomia, visto que realizou a prova em condições adversas, com atraso, exposição ao sol das 11h e intenso desconforto térmico, o que foi decisivo para o seu desempenho, sobretudo porque ainda convivia com os efeitos pós-parto. Assim, aponta que a exigência para que realizasse um teste físico extenuante após um parto complicado, com a corrida de 2200 metros, sob condições climáticas adversas, ofende os princípios da proteção à maternidade, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e razoabilidade, sendo que ainda assim conseguiu alcançar 2000 metros antes de desmaiar e não conseguir completar a prova, de modo que a sua eliminação configura apenas excesso de formalismo. Enfim, assinala que o teste não possuía um cronômetro visível, sendo utilizado um cronômetro manual operado pelo fiscal, em desacordo com as regras.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual ilegalidade no teste físico que resultou na reprovação da parte autora no concurso público.
III. Razões de decidir
4. Em apertada síntese, constata-se que a parte autora realizou concurso público para o Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, sendo eliminada no teste de aptidão física por ocasião do teste de corrida. Consta no item 13.19 do edital daquele concurso que “O candidato que vier a acidentar-se, sofrer de mal súbito ou lesão muscular, em qualquer um dos exercícios da Prova de Aptidão Física, e não tiver condição de continuar, estará automaticamente eliminado no Concurso Público”. Na hipótese, a parte autora esclareceu que desmaiou após atingir a marca de 2000 metros, de modo que não alcançou a marca de 2200 metros exigida para as mulheres (sendo que foi concedida a tutela provisória por ocasião da ACP no 0703821-71.2025.8.07.0018 para determinar a continuidade no concurso das candidatas que alcançaram 2100 metros naquela prova).
5. Consta no edital do concurso que “13.17 O Teste de Aptidão Física realizar-se-á, independente das diversidades físicas ou climáticas, na data estabelecida para a realização da mesma”. A parte autora foi convocada para os testes físicos a serem realizados durante dois dias. No dia 31/08/2024 deveria comparecer às 8 horas da manhã, sendo realizados naquele dia o teste estático de barra fixa, o teste de flexão abdominal e o teste de corrida de 12 minutos. No caso, evidente que aquelas diversas avaliações físicas foram realizados no decorrer da manhã, não existindo óbice à realização do teste de corrida por volta das 11 horas. Portanto, apesar de questionar o calor e umidade, não há indícios de que o teste de aptidão física foi realizado em condições climáticas extremamente adversas. De todo modo, relembra-se que o edital do concurso (que não foi impugnado pela candidata quando da sua divulgação), ressaltava que os testes seriam realizados independente das diversidades climáticas, de modo que a pretensão de ser aprovada sem que tenha alcançado o requisito do edital ou para que seja efetuado um novo teste físico configura uma evidente quebra de isonomia, não justificada no caso dos autos, porquanto não evidenciada a ilegalidade quanto às condições climáticas da prova realizada.
6. Quanto à alegação de que não estava em condições físicas adequadas face as consequências de um parto e pós-parto complicado, cumpre elucidar que o edital estabeleceu que “13.18.1 A candidata que se apresentar no local, no dia e no horário estabelecidos no edital específico de convocação, com atestado médico que comprove situação de gravidez, ou estado de puerpério, que a impossibilite de realizar os testes de aptidão física, terá suspensa a sua avaliação física na presente etapa. A candidata continuará participando das demais etapas e, caso aprovada em todas elas, será convocada para a realização dos testes de aptidão física após o período mínimo de 120 (cento e vinte) dias e no máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do parto ou do fim do período gestacional, de acordo com a conveniência da Administração, sem prejuízo da participação nas demais etapas do concurso. É de inteira responsabilidade da candidata procurar o Instituto AOCP, no período máximo de 120 (cento e vinte) dias mencionado, para a solicitação de realização da referida etapa”. Na situação em apreço, constata-se o nascimento da filha da parte autora no dia 28/02/2024. A convocação para o teste físico aconteceu no dia 13/08/2024 (ou seja, 167 dias após o parto), dentro do prazo indicado no edital, de 120 a 180 dias. Ainda, a prova foi realizada 185 dias após o parto, de modo que, ainda que a parte autora ressalte a existência de atestado médico demonstrando que diante do parto e pós-parto precisou ficar afastada das atividades físicas por 45 dias, ainda possuía um prazo de 140 dias entre a liberação médica e a prova física, de modo que inexiste qualquer ilegalidade, o que afasta a ofensa aos princípios elencados.
7. Enfim, o item 13.21.1 do edital estabeleceu que “A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de repetições efetuadas pelos candidatos em cada teste, será feita exclusivamente por componente da banca examinadora”. Portanto, a alegação de ausência de cronômetro visível na realização da prova não configura ilegalidade. Ainda assim, relembra-se que a candidata desmaiou durante o teste físico, de modo que a situação relatada não interferiu na sua reprovação.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ora deferida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.